Tribunal: TJES
Processo: 0000910-83.2016.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000910-83.2016.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARMIEX MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE REFORMA DA R. SENTENÇA – PAGAMENTO PARCIAL
–
MORA EX RE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DO INADIMPLEMENTO/ VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

T
rata-se na origem de ação de cobrança julgada procedente
pel
o
d.

J
uízo

da Vara
Única
da
Comarca de
Vargem Alta,

para condenar
a requerida,
ora apelada,
ao pagamento de R$38.084,25 (trinta e oito mil, oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), “
acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c/c 161, §1º do Código Tributário Nacional, a partir da citação, conforme preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, até o efetivo pagamento e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

2.
A
pós a r. sentença, em julgamento de embargos de declaração, o Juízo
a quo
compreendeu pela ausência de interesse processual, tendo em vista suposto pagamento realizado pela ora apelada, dando azo ao recurso de apelação que pugna pela reforma da r. sentença integrada pelo julgamento dos aclaratórios, a fim de condenar a apelada ao pagamento de saldo residual, aplicando-se os marcos adequados como termo inicial de correção monetária e juros de mora incidentes no caso.

3.
Efetivamente, assiste razão à apelante, uma vez que
a cadeia de e-mails trocados entre as partes – ou qualquer outro documento dos autos – não comprova pagamento algum
,
de modo que não há que se falar em quitação, perda de objeto ou arquivamento do feito,
remanescendo saldo residual a ser objeto de liquidação (admite a apelante apenas pagamento parcial, de modo que a obrigação originariamente positiva e líquida, atualmente, deve ser liquidada).

4
.
I
ncide correção monetária a partir do efetivo prejuízo/inadimplemento, nos termos da S. 43, STJ, bem como devem incidir juros legais de 1% ao mês no caso concreto (obrigação positiva e líquida em cada fatura), diante da mora ex re, a contar do vencimento da obrigação.

5.

Recurso conhecido e
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/10/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença de fls. 311/312 (ID 3896348), proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos da ação de cobrança movida em face de GRANIEX COMERCIAL LTDA., julgou procedente o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a requerida/recorrida ao pagamento de R$38.084,25 (trinta e oito mil, oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), “acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c/c 161, §1º do Código Tributário Nacional, a partir da citação, conforme preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, até o efetivo pagamento e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
Condenou, ainda, a requerida/recorrida ao pagamento das custas honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, acostadas às fls. 355/363, a apelante aduz que não ocorreu o pagamento integral da dívida, restando saldo residual de R$26.456,35 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), sendo necessária, inicialmente, a reforma da decisão que julgou o recurso de embargos de declaração (integrante da r. sentença), que reconheceu a perda de objeto e determinou o arquivamento do feito.
Ademais, alega que não foi aplicada na sentença a correção monetária e os juros de mora foram tiveram seu termo inicial equivocadamente fixado a partir da citação, quando, em verdade, o marco inicial deve ser o inadimplemento, por se tratar de uma obrigação líquida e positiva em inadimplemento contratual, nos termos da jurisprudência do STJ.
Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.
A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões de ás fls. 375/401, suscitando, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a quitação do débito, o que teria provocado a perda superveniente do interesse processual.
No mérito, defende que deve ser desprovido o recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA PAMELA ROBERTA V. NOGUEIRA:-
Cumprimento a todos na presença do Senhor Desembargador Presidente, uma boa tarde.
Na origem cuidam os autos de ação de cobrança proposta pela EDP em face da parte apelada. No processo de origem foi proferida uma sentença julgando procedente o pedido autoral. Dessa sentença foram opostos os embargos de declaração pela EDP, destacando a ausência e a previsão dos juros de correção monetária, oportunidade em que o juízo de primeiro grau decidiu pela perda do objeto, apontando uma quitação integral da dívida, arquivando então o feito.
Ocorre que a parte apelante, ora EDP, nunca foi intimada a se manifestar a respeito desse pagamento e para confirmar se de fato esse pagamento adimplia a dívida em sua totalidade.
No mais, não houve nenhuma negociação em relação aos juros e correção monetária entre as partes, vez que a parte apelada efetuou um pagamento parcial do débito e por isso existe um saldo residual a ser pago à apelante no montante de R$ 26.456,35, saldo esse que se refere ao valor que foi requerido na petição inicial e que foi corrigido na data do ajuizamento.
Além disso, destaca-se na apelação o valor equivocado disposto na sentença em relação ao pedido, já que, fazendo uma breve análise da petição inicial, é possível observar um pedido no valor de R$ 42.889,49. Ocorre que o juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, determinou o pagamento de R$ 38.084,25, sendo um valor inferior ao pedido na petição inicial.
Por isso, o objetivo do presente recurso requer a reforma da decisão que determinou o arquivamento do feito e a perda do objeto dos embargos de declaração, já que não houve a quitação integral da dívida, e, reconhecer a existência de um valor residual a ser pago à EDP.
Além disso, reformar a sentença que determinou um pagamento inferior ao valor que foi disposto na petição inicial e também determinar sobre os juros e a correção monetária na forma da jurisprudência do STJ.
Muito obrigada.

*
VOTO
PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Não merece acolhida a preliminar de inadmissibilidade recursal, em virtude da ausência superveniente de interesse de agir, o que aventa a apelada em razão de alegada quitação do débito, fato reconhecido em julgamento de embargos de declaração.
Ocorre que se trata de parcela do próprio mérito da postulação recursal a reforma da referida decisão em embargos de declaração que reconheceu a quitação da dívida e o arquivamento do feito, postulando a requerente, ora apelante, ao fundamento do pagamento tão somente parcial do débito em aberto, que seja a apelada condenada ao pagamento do saldo residual de R$26.456,35 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
Dessa maneira, observa-se com clareza que a matéria diz respeito ao objeto da pretensão recursal, pelo que afasto a sua cognição a título de preliminar, devendo ser conhecido o recurso e no tópico de mérito apreciada a questão.
É como voto.

*
MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença de fls. 311/312 (ID 3896348), proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta que, nos autos da ação de cobrança movida em face de GRANIEX COMERCIAL LTDA., julgou procedente o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a requerida/recorrida ao pagamento de R$38.084,25 (trinta e oito mil, oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), “acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c/c 161, §1º do Código Tributário Nacional, a partir da citação, conforme preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, até o efetivo pagamento e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
Condenou, ainda, a requerida/recorrida ao pagamento das custas honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, acostadas às fls. 355/363, a apelante aduz que não ocorreu o pagamento integral da dívida, restando saldo residual de R$26.456,35 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), sendo necessária, inicialmente, a reforma da decisão que julgou o recurso de embargos de declaração (integrante da r. sentença), que reconheceu a perda de objeto e determinou o arquivamento do feito.
Ademais, alega que não foi aplicada na sentença a correção monetária e os juros de mora foram tiveram seu termo inicial equivocadamente fixado a partir da citação, quando, em verdade, o marco inicial deve ser o inadimplemento, por se tratar de uma obrigação líquida e positiva em inadimplemento contratual, nos termos da jurisprudência do STJ.
Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.
A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões 375/401, suscitando, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a quitação do débito, o que teria provocado a perda superveniente do interesse processual.
No mérito, defende que deve ser desprovido o recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.
Em breve escorço histórico, na instância originária, a requerente/apelante EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, propôs “ação de cobrança” em face de GRANIEX COMERCIAL LTDA., narrando que a requerida/apelada é sua devedora na quantia de R$42.889,49 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).
Devidamente citada, a requerida apresentou petição pugnando pela designação de audiência de conciliação (fl. 249), o que foi deferido pelo d. magistrado (fl. 251), sendo, todavia, posteriormente cancelada em razão da pandemia do Covid-19.
Estando inoperante a empresa em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento, peticionou ao Juízo pugnando pela abertura de conta judicial para depósito dos valores devidos em 24 (vinte e quatro) prestações iguais e sucessivas, determinando-se à concessionária a retomada do fornecimento de energia elétrica à empresa demandada.
Em audiência de conciliação não houve êxito na celebração de acordo (fl. 281).
Em petição acostada às fls. 303/305, pugnou a requerente/apelante pelo reconhecimento da revelia, em virtude da ausência de apresentação de contestação no processo.
Ato contínuo, foi proferida a sentença ora objurgada (fls. 311/312).
Pois bem.
Ab initio, é de se se de constatar erro material na sentença ora recorrida, visto que na exordial consta o valor de R$42.889,49 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), enquanto que na sentença foi reconhecido como débito apenas R$38.084,25 (trinta e oito mil, oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), sem que haja qualquer referência a fato superveniente que possa ter ocasionado redução do valor inicialmente apresentado.

Quanto ao decisum que reconheceu suposta quitação integral do débito, em julgamento de embargos de declaração que integra a r. sentença recorrida, de fato, assiste razão à apelante.

Constata-se que foi anexado pela parte requerida/apelada uma série de e-mails trocados com a requerente/apelante, no qual é possível notar apenas a intenção em satisfazer o débito pendente, sendo a última informação apresentada uma tentativa da concessionária de enviar um boleto bancário de valor R$38.953,79 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) para pagamento (fl. 345).

Nota-se, todavia, que a cadeia de e-mails trocados entre as partes – ou qualquer outro documento dos autos – não comprova pagamento algum, de modo que não há que se falar em quitação, perda de objeto ou arquivamento do feito, remanescendo saldo residual a ser objeto de liquidação (embora positiva e líquida inicialmente, houve pagamento parcial do que reputava a apelada ser devido, motivo pelo qual se faz necessário, neste momento, fase de liquidação).

No que tange à incidência de correção monetária e de juros moratórios que, segundo a apelante, deve ocorrer a partir do inadimplemento, é de se concluir que, de fato, assiste razão à recorrente.
Considerando-se se tratar de inadimplemento contratual, a mora é ex re, ou seja, não há necessidade de interpelação do devedor, contando-se os juros a partir do vencimento da obrigação (dies interpellat pro homine), aplicando-se, pois, o artigo 397 do Código Civil1, e não o artigo 4052 do mesmo diploma, consoante equivocadamente preceitua a sentença recorrida. Esse é o conteúdo do enunciado nº 428 do Conselho da Justiça Federal:
Os juros de mora, nas obrigações negociais, fluem a partir do advento do termo da prestação, estando a incidência do disposto no art. 405 da codificação limitada às hipóteses em que a citação representa o papel de notificação do devedor ou àquelas em que o objeto da prestação não tem liquidez.
Veja-se recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido em caso de relação jurídica decorrente de fornecimento de energia elétrica:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança objetivando a condenação da ré ao pagamento em dobro do que está sendo cobrado. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Portanto, demonstrou-se a utilização do serviço por parte da ré e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade do débito e devolução em dobro da quantia exigida. As provas produzidas demonstram de forma inequívoca que a relação jurídica decorre de fornecimento de energia elétrica cujo débito, não adimplido, autoriza a cobrança, efetuada em exercício regular de direito da autora. Da mesma forma, não merece reparo a incidência dos juros de mora. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com valores e vencimentos certos, o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder ao dia em que configurada a mora, ou seja, data em que descumprida a obrigação. [...] Assim, reconhecendo-se que a mora deu-se a partir do inadimplemento (dies interpellat pro homine), consequentemente os juros devem incidir também a partir dessa data. [...]." (STJ; AgInt-AREsp 2.202.598; Proc. 2022/0278664-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 31/05/2023).
Ademais, merece acolhida ainda a pretensão recursal quanto à incidência de correção monetária, questão sobre a qual restou omissa a r. sentença.
É de se ressaltar que a atualização do débito é imposição legal em caso de descumprimento da obrigação, na forma do artigo 389 do Código Civil3, constituindo a correção monetária unicamente forma de manutenção do poder de compra da moeda, eventualmente corroído pelo fenômeno inflacionário, não se tratando, portanto, acréscimo ao valor da obrigação.
Assim, é de se determinar que a obrigação descumprida/inadimplida seja corrigida monetariamente a contar do inadimplemento (S. 43, STJ) e acrescida de juros de mora a contar do mesmo marco (vencimento da obrigação), nos termos do art. 397, CC.
Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença (integrada pelo julgamento dos embargos de declaração), condenando-se a apelada ao pagamento de saldo residual, a ser objeto de liquidação, incidindo a correção monetária desde o inadimplemento de cada fatura e juros legais de 1% ao mês a contar igualmente a partir do vencimento de cada obrigação.
É como voto.

*
V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*
ESCLARECIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Solicito um esclarecimento ao Eminente e Digno Relator, porque segundo o conteúdo do voto, o pedido exordial contemplou a pretensão de R$ 38.084,25, com juros e correção monetária.
O Eminente Relator, assim como a própria advogada na tribuna, reconhece que é devido apenas o saldo residual de R$ 26.000, e a ponderação é no sentido da fixação da sucumbência, no tocando a parte dispositiva do voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Aqui, na verdade, Senhor Presidente, na primeira instância já foi julgado procedente, já houve o julgamento de procedência. O que houve foi embargos de declaração, e nos embargos é que o juiz entendeu que haveria sido...

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
O juiz entendeu que haveria sido quitado integralmente, entendeu pela perda do interesse de agir, e extinguiu o feito.
Agora, como a sentença está sendo reformada...

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Totalmente reformada.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Com a sentença desse embargo de declaração, tornou sem efeito a primitiva condenação. Segundo entendi. Agora nós estamos reformando a sentença, não pela extinção, mas por falta de interesse.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Sim, lá nos embargos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Ele entendeu que a integralidade da dívida estava quitada e, na verdade, apenas parte da dívida foi quitada.
Então, parece que há uma sucumbência recíproca parcial.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Sim, tem que ser apurado. Como tem que ser apurado aqui em liquidação de sentença...

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Poderíamos estabelecer, então, que os honorários também vão ser....

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Vão ser fixados depois da liquidação.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Pois não. Então, podemos concluir dessa forma?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Para efeito de parte dispositiva do voto e ulterior acordo.
Então, na esteira do deliberado pelo Eminente Relator, como a matéria será encaminhada à liquidação de sentença, a questão relacionada à sucumbência será definida pelo magistrado de primeiro grau.
Fique, então, conhecido e conferido parcial o provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator com o acréscimo dos debates da sessão.

*

lsl *

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000910-83.2016.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARMIEX MARMORES E GRANITOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, FLAVIA VENTURA - ES35679, ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332

Advogado do(a) APELADO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

VOTO

PRELIMINAR

Não merece acolhida a preliminar de inadmissibilidade recursal, em virtude da ausência superveniente de interesse de agir, conforme aventa a apelada em razão de alegada quitação do débito, fato reconhecido em julgamento de embargos de declaração.

Ocorre que se trata de parcela do próprio mérito da postulação recursal a reforma da referida decisão em embargos de declaração que reconheceu a quitação da dívida e o arquivamento do feito, postulando a requerente, ora apelante, ao fundamento do pagamento tão somente parcial do débito em aberto, que seja a apelada condenada ao pagamento do saldo residual
de R$26.456,35 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Dessa maneira, observa-se com clareza que a matéria diz respeito ao objeto da pretensão recursal, pelo que afasto a sua cognição a título de preliminar, devendo ser conhecido o recurso e no tópico de mérito apreciada a questão.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida
-se de
r
ecurso de
apelação cível interpost
o
por

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
,

contra

a
r. sentença de fl
s
.
311/312
(ID
3896348
)
,

proferida
pel
o
d.

J
uízo

da Vara
Única
da
Comarca de
Vargem Alta

que,
n
os autos d
a ação
de cobrança

movida em face de
GRANIEX COMERCIAL LTDA.
,
julgou
procedente
o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar
a requerida/recorrida ao pagamento de R$38.084,25 (trinta e oito mil, oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), “
acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c/c 161, §1º do Código Tributário Nacional, a partir da citação, conforme preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, até o efetivo pagamento e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Condenou, ainda, a requerida/recorrida ao pagamento das custas honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls.
355/
363,

a

apelante

aduz
que não ocorreu o pagamento integral da dívida, restando saldo residual de R$26.456,35 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos),
sendo necessária, inicialmente, a reforma da decisão que julgou o recurso de embargos de declaração
(integrante da r. sentença),
que reconheceu a perda de objeto e determinou o arquivamento do feito
.

Ademais, alega que
não foi aplicada na sentença
a
correção monetária e
o
s
juros
de mora
foram
tiveram seu termo inicial
equivocadamente
fixado a
partir da citação, quando, em verdade,
o marco inicial deve ser o
inadimplemento, por se tratar de uma obrigação líquida e positiva em inadimplemento contratual, nos termos da jurisprudência do STJ
.

Pugna, assim,
pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A recorrida,
por sua vez,
apresentou contrarrazões
375/
401
,
suscitando
, inicialmente,
a
inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a quitação do d
é
bito,
o que teria provocado
a perda superveniente do
interesse processual.

No mérito,
defende
que
deve ser desprovido o recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em breve escorço histórico, na instância originária, a requerente/apelante
EDP –
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, propôs “
ação de
cobrança
” em face de
GRANIEX COMERCIAL LTDA.
, narrando que a requerida/apelada é sua devedora na quantia de R$42.889,49 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou petição pugnando pela designação de audiência de conciliação (fl. 249), o que foi deferido pelo d. magistrado (fl. 251), sendo, todavia, posteriormente cancelada em razão da pandemia do Covid-19.

Estando inoperante a empresa em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento, peticionou ao Juízo pugnando pela abertura de conta judicial para depósito dos valores devidos em 24 (vinte e quatro) prestações iguais e sucessivas, determinando-se à concessionária a retomada do fornecimento de energia elétrica à empresa demandada.

Em audiência de conciliação não houve êxito na celebração de acordo (fl. 281).

Em petição acostada às fls. 30
3/
305
,
pugnou a requerente/apelante pelo reconhecimento da revelia, em virtude da ausência de apresentação de contestação no processo.

Ato contínuo, foi proferida a sentença ora objurgada (fls. 311/312).

Pois bem.

Ab initio
, é de se se de constatar erro material na sentença ora recorrida, visto que na exordial consta o valor de R$42.889,49 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), enquanto que na sentença foi reconhecido como débito apenas R$38.084,25 (trinta e oito mil, oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), sem que haja qualquer referência a fato superveniente que possa ter ocasionado redução do valor inicialmente apresentado.

Quanto ao
decisum
que reconheceu suposta quitação integral do débito, em julgamento de embargos de declaração que integra a r. sentença recorrida, de fato, assiste razão à apelante.

Constata-se que foi anexado pela parte requerida/apelada uma série de e-mails trocados com a requerente/apelante, no qual é possível notar apenas a intenção em satisfazer o débito pendente, sendo a última informação apresentada uma tentativa da concessionária de enviar um boleto bancário de valor R$38.953,79 (trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) para pagamento (fl. 345).

Nota-se, todavia, que a cadeia de e-mails trocados entre as partes – ou qualquer outro documento dos autos – não comprova pagamento algum, de modo que não há que se falar em quitação, perda de objeto ou arquivamento do feito, remanescendo saldo residual a ser objeto de liquidação (embora positiva e líquida inicialmente, houve pagamento parcial do que reputava a apelada ser devido, motivo pelo qual se faz necessário, neste momento, fase de liquidação).

No que tange à incidência de correção monetária e de juros moratórios que, segundo a apelante, deve ocorrer a partir do inadimplemento, é de se concluir que, de fato, assiste razão à recorrente.

Considerando-se ser hipótese de inadimplemento contratual, a mora é
ex re
, ou seja, não há necessidade de interpelação do devedor, contando-se os juros a partir do vencimento da obrigação (
dies interpellat pro homine
), aplicando-se, pois, o artigo 397 do Código Civil
1
, e não o artigo 405
2
do mesmo diploma, consoante equivocadamente preceitua a sentença recorrida. Esse é o conteúdo do enunciado nº 428 do Conselho da Justiça Federal:

Os juros de mora, nas obrigações negociais, fluem a partir do advento do termo da prestação, estando a incidência do disposto no art. 405 da codificação limitada às hipóteses em que a citação representa o papel de notificação do devedor ou àquelas em que o objeto da prestação não tem liquidez.

Veja-se recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido em caso de relação jurídica decorrente de fornecimento de energia elétrica:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I -
Na origem, trata-se de ação de cobrança objetivando a condenação da ré ao pagamento em dobro do que está sendo cobrado.
Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Portanto, demonstrou-se a utilização do serviço por parte da ré e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade do débito e devolução em dobro da quantia exigida. As provas produzidas demonstram de forma inequívoca que a relação jurídica decorre de fornecimento de energia elétrica cujo débito, não adimplido, autoriza a cobrança, efetuada em exercício regular de direito da autora. Da mesma forma, não merece reparo a incidência dos juros de mora.
Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com valores e vencimentos certos, o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder ao dia em que configurada a mora, ou seja, data em que descumprida a obrigação. [...] Assim, reconhecendo-se que a mora deu-se a partir do inadimplemento (dies interpellat pro homine), consequentemente os juros devem incidir também a partir dessa data.
[...]." (STJ; AgInt-AREsp 2.202.598; Proc. 2022/0278664-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 31/05/2023).

Ademais, merece acolhida ainda a pretensão recursal quanto à incidência de correção monetária, questão sobre a qual restou omissa a r. sentença.

É de se ressaltar que a atualização do débito é imposição legal em caso de descumprimento da obrigação, na forma do artigo 389 do Código Civil
3
, constituindo a correção monetária unicamente forma de manutenção do poder de compra da moeda, eventualmente corroído pelo fenômeno inflacionário, não se tratando, portanto, acréscimo ao valor da obrigação.

Assim, é de se determinar que a obrigação descumprida/inadimplida seja corrigida monetariamente a contar do inadimplemento (S. 43, STJ) e acrescida de juros de mora a contar do mesmo marco (vencimento da obrigação), nos termos do art. 397, CC.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de
reformar a sentença (integrada pelo julgamento dos embargos de declaração),
condenando a apelada ao pagamento de saldo residual (responsabilidade civil contratual, em se tratando de obrigação contratual inadimplida),
a ser objeto de liquidação, incidindo a correção monetária desde o inadimplemento de cada fatura e juros legais de 1% ao mês a contar igualmente a partir do vencimento de cada obrigação.

É
como voto.

1
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

2
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

3
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença (integrada pelo julgamento dos embargos de declaração), condenando a apelada ao pagamento de saldo residual (responsabilidade civil contratual, em se tratando de obrigação contratual inadimplida), a ser objeto de liquidação, incidindo a correção monetária desde o inadimplemento de cada fatura e juros legais de 1% ao mês a contar igualmente a partir do vencimento de cada obrigação.